Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000741-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.889.654/0001-18 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO — TRÂMITE DE RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO — VERIFICAÇÃO — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, a interposição de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade dos débitos fiscais discutidos no processo administrativo.

Verificada a verossimilhança das alegações do impetrante, sendo seu direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 8657742) que, proferida em
mandando de segurança
impetrado por
Vegrande Máquinas Agrícolas Ltda.
, concedeu a segurança.

Aduz que “
a impugnação ou recurso, para serem dotados de efeito suspensivo, devem estar expressamente disciplinados na legislação específica que rege o processo tributário administrativo, o que não é o caso dos autos
”.

Assegura que “”.
o simples protocolo de pedido administrativo de revisão, após a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confunde com as reclarações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN”.

Contrarrazões (Id. 8657748).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso (Id. 12392015).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021